Tribunal: TJPA
Processo: 0028057-61.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028057-61.2019.8.14.0401

APELANTE: ANDRE LUIZ ALMEIDA DAS NEVES, MARCOS ROBERTO COSTA CASEMIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.
Direito penal. Furto qualificado. Art. 155, §4º, inciso IV, do CP. Concurso de duas ou mais pessoas. Absolvição. Insuficiência probatória. Não ocorrência. Autoria e materialidade demonstradas. Prestação pecuniária. Hipossuficiência econômica. Dispensa ou redução do valor. Inviabilidade. Prescrição retroativa em relação a um dos recorrentes. Recurso desprovido. Declaração da extinção da punibilidade, de ofício, de Marcos Roberto Costa Casemiro.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou os apelantes a 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática de furto qualificado mediante concurso de pessoas (art. 155, §4º, inciso IV, do CP). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e a redução ou dispensa da prestação pecuniária.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem: (i) na análise da suficiência de provas quanto à autoria e materialidade do crime; (ii) na possibilidade de dispensa ou redução da prestação pecuniária em razão da hipossuficiência dos recorrentes; (iii) na prescrição retroativa em relação ao recorrente Marcos Roberto Costa Casemiro.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas pelo inquérito policial, auto de apreensão e depoimentos testemunhais. O depoimento de policiais, aliado ao reconhecimento da res furtiva com um dos acusados, reforça a condenação.
4. A alegação de hipossuficiência econômica não justifica a dispensa ou a redução da prestação pecuniária, que foi fixada abaixo do valor do salário mínimo, conforme permitido pelo art. 45, §1º, do CP.
5. O apelante Marcos Roberto Costa Casemiro, menor de 21 anos à época do crime, faz jus à redução do prazo prescricional pela metade, conforme o art. 115 do CP. Verificada a prescrição retroativa entre a data da sentença condenatória e o recebimento da denúncia, declara-se extinta sua punibilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Declaração, de ofício, da extinção da punibilidade de Marcos Roberto Costa Casemiro, ante a ocorrência da prescrição retroativa. Mantida a condenação de André Luiz Almeida das Neves.

Tese de julgamento
: "1. Nos crimes de furto qualificado, a autoria e materialidade delitiva podem ser comprovadas por depoimentos testemunhais e apreensão da
res furtiva
. 2. A redução da prestação pecuniária com base em hipossuficiência econômica só é admissível se comprovada incapacidade financeira que torne impossível o cumprimento da sanção. 3. A prescrição retroativa deve ser aplicada quando o acusado for menor de 21 (vinte e um) anos à época do crime, reduzindo-se o prazo prescricional à metade."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, V; 115; 155, §4º, IV; 45, §1º.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, no entanto, declarar, de ofício, a extinção da punibilidade somente ao apelante Marcos Roberto Costa Casemiro, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quinze dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Marcos Roberto Costa Casemiro

(nascido em
06/03/2001
) e
André Luiz Almeida das Neves
(nascido em
25/09/1997
), objetivando reformar a sentença condenatória prolatada em
15/12/2023
(doc. ID 19444596) da MMª. Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA,
Dra. Heloisa Helena da Silva Gato
, que
os condenou
a uma pena final de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime descrito no art. 155, §4º, inciso IV, do CPB (
furto qualificado mediante concurso de duas ou mais pessoas
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 19444425) que, no dia
21/11/2019
, por volta das 18h20min., os denunciados
Marcos Roberto Costa Casemiro
e
André Luiz Almeida das Neves
foram
presos em flagrante
por policiais militares, em razão de terem tomado de assalto a vítima
Silvaney Igor Araújo Gomes
, subtraindo seu relógio de pulso, marca
Games
, momento em que este trafegava pela
Travessa S5
com
Contorno Norte
, Conjunto
COHAB
, Campina de Icoaraci/Icoaraci, Belém/PA.

Informados por populares acerca do assalto ainda em curso, policiais militares se deslocaram ao local, deparando-se com
02 (dois) indivíduos em uma motocicleta
.
Os indivíduos, devidamente reconhecidos pela vítima Silvaney, foram posteriormente identificados como Marcos Roberto e André Luiz
.

Após
abordagem
e
revista
de praxe,
o relógio da vítima fora encontrado na posse de André Luiz Almeida das Neves
.

Em
razões recursais
(doc. ID 19444606), a defesa pugna pela
absolvição
dos réus, ante a
insuficiência probatória
, com fundamento no
princípio do

in dubio pro reo
. Requer também a
dispensa ou redução do valor fixado a título de prestação pecuniária
(pena restritiva de direito), vez que tal valor não encontra suporte na realidade financeira dos apelantes, que são
hipossuficientes
e foram assistidos pela Defensoria Pública.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 19444611), a digna representante ministerial sustenta que seja
negado provimento
ao recurso, não restando outra medida que não seja a mantença da sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
não provimento do recurso
, devendo a sentença ser mantida integralmente em seus próprios fundamentos (parecer, doc. ID 19680026).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas.

Insurgem-se os apelantes em face da sentença proferida pelo douto
Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA
, que, julgando procedente em parte a denúncia, os
condenou
pelo crime previsto no
art. 155, §4º, inciso IV, do CPB
(
furto qualificado mediante concurso de duas ou mais pessoas
), a uma pena de
02 (dois) anos de reclusão
, a serem cumpridas em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
10 (cem) dias-multa
.

Os recorrentes foram
condenados pelo crime de furto qualificado
e, ao contrário do que afirmam em suas razões recursais,
há provas suficientes que denotam suas autorias, bem como a materialidade delitiva
, tendo o juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram consubstanciadas pelo
Inquérito por Flagrante
(docs. ID 19444352 e 19444353), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 19444353), pelo
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 19444353), pelo
Auto/ Termo de Entrega
(doc. ID 19444353) e pelos
depoimentos das testemunhas prestados na fase policial
, bem como pela
prova oral carreada em juízo
.

A vítima
Silvaney Igor Araújo Gomes
em
juízo
(doc. ID 19444584) afirmou: “Que havia acabado de sair da escola, quando avistou uma motocicleta com dois indivíduos, o que estava na garupa desceu, não falou nada, puxou o relógio que estava em seu pulso, o qual estava com defeito no pino que mantem preso à pulseira e saiu com facilidade, retornou à motocicleta, avistou a viatura e saíram às pressas. Ainda informou que o seu relógio subtraído foi recuperado e que não fez o reconhecimento dos denunciados”.

Por sua vez, a testemunha
José Nilson Pinheiro Ribeiro
,
policial militar
, declarou perante o juízo (doc. ID 19444462): “Que estava em patrulhamento ostensivo com mais outros dois colegas, em uma viatura de polícia, no conjunto da COHAB, quando se depararam com os denunciados em uma motocicleta fugindo de populares quase colidindo com a viatura, os abordaram e foram comunicados por transeuntes que os suspeitos haviam tomado de assalto duas crianças, em frente à escola Poranga Juca, localizada no Bairro da Campina, neste distrito, durante a busca pessoal encontraram o relógio subtraído do ofendido em poder do denunciado ANDRÉ LUIZ ALMEIDA DAS NEVES o qual pilotava a motocicleta (...)”.

O fato de a testemunha ser policial não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário,
o depoimento prestado pela autoridade que realizou diligência constitui meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, quando compatíveis com as demais provas colhidas
, como é o caso em tela.

Dessa forma,
as provas produzidas contra os acusados se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Ademais, os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos, livres de contradição, mormente quando comparados com o depoimento da vítima em sede de inquérito e na fase judicial, não havendo quaisquer dúvidas sobre a autoria delitiva.

Vislumbra-se que, o conjunto de provas são uníssonos e suficientes para embasar a respeitável sentença condenatória, uma vez que as
testemunhas de acusação
, de forma harmônica, descreveram com firmeza o
modus operandi
perpetrado pelo acusado, além de relatar que
a
res furtiva
fora encontrada com o acusado André Luiz e ela foi devolvida posteriormente ao ofendido
.
A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição dos réus
.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA DO FATO BEM CERTIFICADA NOS AUTOS. RÉU RECONHECIDO PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL DO DELITO. PENA QUE VAI REAJUSTADA. Recurso parcialmente provido.
(Apelação crime nº 70075960443, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, julgado em 21/11/2018).

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Não prospera a pretensão de absolvição por insuficiência de provas relativamente à materialidade e à autoria do crime praticado pelo réu diante dos elementos de prova prospectados nos autos, destacando-se os relatos uniformes e coerentes prestados pela ofendida e pela testemunha presencial, que reconheceram o réu como sendo o autor do fato.
DOSIMETRIA DA PENA. Reduzido o
quantum
de exasperação da pena-base em razão da valoração negativa do vetor antecedentes. Na segunda fase da dosimetria, vai redimensionado o
quantum
de aumento da pena em face da reincidência de 06 (seis) meses para 03 (três) meses, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E DUPLA CONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. É assente na jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores de que a exasperação da pena pela reincidência não configura dupla penalização do réu pela mesma conduta. E assim porque, já na antiga lição de Carrara, não se trata de aumento de imputação, mas sim de agravamento da resposta penal em crime posterior ante a insuficiência de apenamento do réu pelo crime anterior. Trata-se de interpretação que tem espeque no princípio da individualização da pena, segundo já se manifestou a Corte Constitucional do País. REGIME CARCERÁRIO. Mantido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista o
quantum
de pena e a reincidência do réu, nos termos do Art. 33, § 2º, b , do Código Penal. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, a pena de multa é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras dos réus poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. Não obstante, em face da situação econômica do réu, a pena de multa é reduzida ao mínimo legal, ou seja, para 10 (dez) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, o dia-multa. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA, EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70078161742, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 08/11/2018).

Sendo assim, não tem razão os apelantes em suas argumentações, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo
, pois
as provas são suficientes para caracterizar a autoria e a materialidade do delito
.

2. Da dispensa ou redução do valor fixado a título de prestação pecuniária.

A defesa requereu a
dispensa ou redução da prestação pecuniária
com base na
hipossuficiência
dos apelantes, todavia, mais uma vez,
não merece guarida o pleito defensivo
.

Isto porque, primeiramente
, a prestação pecuniária foi fixada abaixo do salário-mínimo, ou seja, R$ 660,00 (seiscentos reais), estando abaixo do que determina o art. 45, §1º, do CPB
, o que, por si, já demonstra que foi
mais favorável aos recorrentes
, destacando
a discricionariedade do julgador para escolher a sanção que melhor se adeque ao caso
, sendo
impossível o condenado escolher a modalidade da pena alternativa imposta
.

Sendo assim,
não há que se falar em dispensa ou redução da pena de prestação pecuniária
, quando preenchidas as diretrizes do artigo 45, §1º, do Código Penal, eis que, como modalidade de pena,
também deve atender o propósito de repressão pela conduta praticada
. Além de que, não resta comprovada nos autos a hipossuficiência dos recorrentes.

3. Da declaração, de ofício, da extinção da punibilidade somente do apelante Marcos Roberto Costa Casemiro, ante a ocorrência de prescrição retroativa.

Da análise detida dos autos, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de prescrição retroativa somente para o apelante Marcos Roberto Costa Casemiro. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da prescrição.

Prolatada a sentença condenatória esta perderá seus efeitos se ocorrida a prescrição
. O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tal marco terá ocorrido a prescrição retroativa.

Assim, com a condenação do réu Marcos Roberto Costa Casemiro à pena de
02 (dois) anos de reclusão para o crime de furto qualificado
, tem-se que o prazo prescricional, para o referido crime, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, seria de
04 (quatro) anos
,
se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
.

No entanto,
este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, no momento da prática do crime
(21/11/2019)
, o acusado Marcos Roberto Costa Casemiro era
menor de 21 (vinte e um) anos
, ou seja,
possuía apenas 18 (dezoito) anos de idade
, tendo nascido no dia
06/03/2001
, conforme faz prova cópia da
Carteira de Identidade
anexada aos autos digitalizados – doc. ID 19444354, o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 02 (dois) anos
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:

Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Desta maneira, entre a
data da publicação da sentença penal condenatória
(
15/12/2023
), doc. ID 19444596, e a
data do recebimento da denúncia
(
04/05/2021
), doc. ID 19444428, já se passaram
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias
, conforme cálculo extraído do site do CNJ, tendo o lapso prescricional sido concluído em
03/05/2023
.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, no entanto,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade somente do apelante Marcos Roberto Costa Casemiro, ante a ocorrência da prescrição retroativa
, mantendo a sentença penal condenatória em todos os demais pontos para o acusado André Luiz Almeida das Neves.

É o voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024